Tribunal: CARF
Processo: 10932.000197/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2005, 2006
DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.EFEITOS.
Deve ser extinto o lançamento do crédito tributário em cumprimento à decisão (transitada em julgado) proferida em mandado de segurança impetrado pela contribuinte que, no curso do processo administrativo reconheceu a reinclusão de empresa no SIMPLES.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.000197/2010-08
ACÓRDÃO
1202-001.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEW SERVICE NET COMSERVI INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2005, 2006
DECISÃO
JUDICIAL
PROFERIDA
NO
CURSO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. EFEITOS.
Deve ser extinto o lançamento do crédito tributário em cumprimento à
decisão (transitada em julgado) proferida em mandado de segurança
impetrado pela contribuinte que, no curso do processo administrativo
reconheceu a reinclusão de empresa no SIMPLES.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000197/2010-08
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão no 14-76.749 - 15a Turma da
DRJ/RPO Sessão de 14 de março de 2018, que julgou improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Esta controlado no presente processo o crédito tributário total de R$ 94.029,65,
relativamente aos anos 2005 e 2006, apurado em decorrência a opção indevida
da empresa pelo Simples Federal.
Esta autuação se deve a uma exclusão do SIMPLES de ofício, devido a opção
indevida da contribuinte, assim foi aberto o procedimento de fiscalização para a
cobrança dos tributos devidos.
A Autoridade Tributária reporta a autuação da seguinte forma:

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000197/2010-08
3

A Autoridade Tributária justifica a apuração do resultado pela forma do Lucro
Arbitrado como segue:
3) DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 3.1) REFERENTE AO IRPJ E A CSLL:
Conforme declarações da empresa, fls.08 e 25 a documentação entregue foi toda
nos moldes de uma empresa optante pelo SIMPLES, deixando de apresentar Livro
de Apuração do Lucro Real- LALUR, apresentando Livros Diário e Razão sem a
escrituração os moldes da Legislação Comercial, sem Demonstrativos de
Resultado trimestral, sem movimentação financeira e com escrituração em
Regime de caixa. Desta forma, não foi possível a apuração do seu resultado pela
modalidade do Lucro Real.
Diante do acima exposto, estamos constituindo o crédito tributário, de acordo
com as regras do LUCRO ARBITRADO, referente aos anos-calendário de 2005 e
2006, tomando por base as Receitas de Prestação de Serviços e de Revenda de
mercadorias, lançada em sua declaração anual simplificada dos exercícios de 2006
e 2007, respectivamente.
IMPUGNAÇÃO
A impugnante se manifestou da seguinte forma:
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000197/2010-08
4
I - OS FATOS
A empresa New Service Net Comércio e Serviços de Informática Ltda EPP, acima
qualificada, ingressou com Mandado de Segurança, processo n°
2004.61.14.000847-6 em contestação ao ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
DRF/SBC/NR 4750999, com a solicitação de re-inclusão ao SIMPLES, que encontra-
se aguardando julgamento (DOC I);
A Receita Federal em 25/05/2010 elaborou Auto de Infração MPF n°
0811900/00060/09 - n° de Identificação 10932000197/2010-08, a fim de
constituir o crédito tributário.
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
O crédito tributário tem a sua exigibilidade suspensa enquanto não houver o
julgamento definitivo do mérito da Liminar com Mandado de Segurança.
II- 2 - MÉRITO ( inciso III e IV do art. 16 do Dec. 70.235/72)
0 parágrafo IV, art. 151 do Código Tributário Nacional - Lei n° 5.172/1966, prevê a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando da concessão de medida
liminar em mandado de segurança, razão pela qual solicitamos o cancelamento
do referido Auto de Infração.
III. 2 - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, improcedência da ação fiscal, espera a presente
impugnação para o fim de débito fiscal reclamado.
demonstrada a insubsistência e e requer a impugnante seja acolhida assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A 15a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementada:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -
SIMPLES
Ano-calendário: 2005, 2006
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS
A simples impetração de Mandado de Segurança não garante seus efeitos mas
deve ser comprovado o êxito na ação judicial para suspensão do crédito
tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos, in verbis:
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000197/2010-08
5
(...) II - O DIREITO
Em decisão proferida pela 15a turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
julgamento em Ribeirão Preto (SP), os Auditores Fiscais da RFB, proferiram
decisão em considerar IMPROCEDENTE a impugnação e MANTER o crédito
tributário em litígio, Acordão 14-76.749.
Em sua decisão os eminentes Auditores Fiscais da RFP mencionam considerações
a seguir transcritas:
“Tal decisão foi proferida em 02-12-2004, portanto bem antes dos fatos geradores
que estão neste processo e também bem antes da constituição do crédito
tributário e, portanto, o Mandado de Segurança aludido não tem o condão de
afastar a atuação presente já que foi desfavorável à impugnante. No mais a
impugnante não alegou nem tão pouco trouxe provas da reversão desta sentença
em instâncias superiores.”
Ocorre que tal lide já teve sua decisão pelo voto da Egrégia Quarta Turma do
tribunal Federal da 3a Região, Apelação Cível no 0000847-32.2004.4.03.6114/SP,
Acordão homologado pela V.Exa. Desembargador Federal Relator, dando
provimento à apelação com a decisão abaixo transcrita: “Portanto, nos termos do
artigo 462, do Código de Processo Civil e do artigo 4o, da Lei FEDERAL no 10.964.,
de 28 de outubro de 2004, o contribuinte tem direito ao regime jurídico do
SIMPLES”
III – A CONCLUSÃO
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, diante do já decidido pelo Poder Judiciário, devidamente demonstrado
pelos documentos anexados, requer a impugnante seja acolhida o presente
Recurso Voluntário para o fim a de assim ser decidido, cancelando-se o débito
fiscal reclamado.
Para tanto anexamos os seguintes documentos:
- Acórdão 14-76.749 – 15a Turma da DRJ/POR
- Acordão Apelação Cível no 0000847-32.2004.4.03.6114/SP
(...)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000197/2010-08
6
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, o ponto controvertido que deve ser analisado por
esta Turma de Julgamento a manutenção do crédito tributário total de R$ 94.029,65,
relativamente aos anos 2005 e 2006, apurado em decorrência de opção incialmente tida como
indevida referente a empresa pelo Simples Federal que culminou no ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DRF/SBC/NR 4750999. O referido Ato foi devidamente contestado em processo
administrativo próprio de número 13819.002915/2003-38, conforme relatado, in verbis:

Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000197/2010-08
7

Vale destacar, portanto, que antes mesmo de ser julgado pela DRJ a exigência do
crédito tributário aqui discutido, o recorrente impetrou Mandado de Segurança, em 07 de agosto
de 2003 (processo no 2004.61.14000847-6), com decisão liminar favorável ao contribuinte (e-fls.
189/191) nos seguintes termos, in verbis:

(...) A situação excludente "in casu" foi o exercício de atividade econômica
vedada, de manutenção, reparação e instalação de máquina de escritório e de
informática, praticada pela impetrante desde a alteração de seu objeto social, em
19 de dezembro de 2001. Nos termos de fl. 26, a impetrante enviou
conjuntamente a opção pelo simples e comunicou a alteração do código da
atividade econômica principal, em 28 de dezembro de 2001.
Conclui-se que, durante o período de permanência no sistema, a. impetrante nele
não poderia ter permanecido, pelo exercício de atividade proibida desde o
requerimento de adesão. Nesses termos, cumpria A Administração indeferir sua
adesão "ab initio", todavia, somente em 07 de agosto de 2003 emitiu ato
declarando sua exclusão, pelo exercício de atividade vedada, já exercida pela
impetrante quando de seu pedido de adesão.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000197/2010-08
8
Por outra quadra, é certo que A Administração compete rever, ex officio seus
próprios atos, contudo, os dois equívocos por ela perpetrados - o primeiro, ao
deferir a adesão, quando a atividade indicada no contrato social já a impedia; o
segundo, pelo transcurso de longo período em proceder a revisão de seu ato, para
excluir a impetrante somente em agosto de 2003 - não podem sujeitar a
impetrante ao recolhimento dos tributos como se não estivesse no sistema
durante o período. É de se questionar quais os prejuízos se a exclusão somente
ocorresse quatro, cinco anos após.
Pelo exposto, CONCEDO a liminar, para que da impetrante não sejam exigidos os
tributos durante o período de sua permanência no Simples, bem como para
determinar A autoridade coatora aprecie requerimento da impetrante com vistas
A sua reinclusão no Sistema, não se-lhe exigindo o pagamento dos tributos
correspondentes ao período mencionado.

Por outro lado, por ocasião da sentença do Mandado de Segurança, o resultado foi
favorável a União (e-fls. 192/195), nos seguintes termos:

PASSO A FUNDAMENTAR E DECIDIR.
Consoante o ato coator, a impetrante foi excluídado Simples com fulcro no artigo
9°, da Lei n. 9.317/96, tendo em vista que as atividades desenvolvidas pela
impetrante caracterizariam prestação de serviços por profissionais de
engenharia.
O objeto social da impetrante consta de seu contrato social (fl. 15), o qual consiste
na prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática.
O objeto social da impetrante deve ser realizado por engenheiro ou técnico em
eletrônica, consoante as Resoluções do CONFEA n. 218/73, 288/83, 313/86,
336/89, 380/93, 417/98 e 427/99.
O artigo 9°, inciso XIII, da Lei n. 9.317/96, discrimina ser impossível opção pelo
simples a pessoa jurídica que preste serviços profissionais de engenheiro ou
assemelhados. A impetrante enquadra-se na hipótese.
(...)Publicada a Medida Provisória n. 2.158-34, de 27 de julho de 2001, por força
do artigo 73, inciso II, a exclusão do simples passou a produzir efeitos no mês
subsequente à ocorrência da situação excludente, na hipótese do artigo 9°, XIII,
como é a presente.
Portanto, legal a exclusão realizada, bem como a exigência dos tributos.
Posto isso, REJEITO 0 PEDIDO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de
Processo Civil e revogo a liminar concedida "initio litis".
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000197/2010-08
9
Vale destacar, que o contribuinte recorreu da sentença acima transcrita, mas foi
nesse contexto de decisão desfavorável ao contribuinte que foi proferida a decisão da DRJ
mantendo a exigência do crédito tributário, uma vez que pela ocasião do julgamento do MS ficou
estabelecido a manutenção da exclusão do simples. Para melhor ilustrar, segue trecho da decisão
da DRJ, in verbis:

A impugnante ampara sua defesa unicamente na informação da existência de um
Mandado de Segurança - (MS) contra o Delegado da Receita Federal em São
Bernardo do Campo de número 2004.61.14.000847-6.
Ocorre que tão lide já teve sua decisão que transcrevemos abaixo:
(...)Tal decisão foi proferida em 02/12/2004, portanto bem antes dos fatos
geradores que estão neste processo e também bem antes da constituição do
crédito tributário e, portanto, o Mandado de Segurança aludido não tem o
condão de afastar a autuação presente já que foi desfavorável à impugnante. No
mais a impugnante não alegou nem tão pouco trouxe provas da reversão desta
sentença em instâncias superiores.
Ademais, não há razões de defesa quanto a autuação em si.
Pelo exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a impugnação e MANTER o
crédito tributário em litígio.

Ocorre que, o contribuinte traz no Recurso Voluntário a informação de que a
apelação reformou a decisão judicial de 1o grau em função do voto da Egrégia Quarta Turma do
Tribunal Federal da 3a Região, Apelação Cível no 0000847-32.2004.4.03.6114/SP, Acordão
homologado pela V.Exa. Desembargador Federal Relator, dando provimento à apelação com a
decisão abaixo transcrita: “Portanto, nos termos do artigo 462, do Código de Processo Civil e do
artigo 4o, da Lei FEDERAL no 10.964., de 28 de outubro de 2004, o contribuinte tem direito ao
regime jurídico do SIMPLES”
Dessa forma, após formalizar consulta pública no sítio oficial do TRF da 3a Região,
este relator identificou que após a rejeição dos Embargos de Declaração, bem como a inadmissão
do Recurso Especial, o processo alcançou o Trânsito em julgado em 08/06/2015
(https://pje2g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=
f04e6467154ff5cc5c834fe30cbec6f1b46121e4ef9a87b8) - acesso em 06/01/2025 às 23h e 28.
Sendo assim, diante da decisão transitada em julgado em sede de Mandado de
Segurança que afastou a exclusão do simples, tendo em vista que o recorrente atua na
manutenção, reparo, conservação e instalação de equipamentos de escritório e informática, e o
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que serviços gerais de instalação,
reparação e manutenção não estão abrangidos pela vedação de acesso ao SIMPLES, também não
há que subsistir a exigência do crédito tributário inserto no presente processo no total de R$
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000197/2010-08
10
94.029,65, relativamente aos anos 2005 e 2006, vez que convalidada pelo poder judiciário a opção
da empresa pelo Simples Federal e afastado o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/SBC/NR
4750999.
Portanto, os motivos ensejadores da exigência fiscal inserta nos presentes autos
não mais subsistem, logo o provimento do Recurso é medida que se impõe.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO, em virtude do trânsito em julgado da decisão proferida na Apelação Cível no
0000847-32.2004.4.03.6114/SP, que julgou ser legítima a opção do Simples Nacional, portanto,
não há que subsistir a exigência do crédito tributário inserto no presente processo no total de R$
94.029,65, relativamente aos anos 2005 e 2006, vez que convalidada pelo poder judiciário a opção
da empresa pelo Simples Federal e afastado o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/SBC/NR
4750999. Portanto, deve ser extinto o crédito tributário lançado.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 324
DF CARF MF
Original